Tribunal: STF
Processo: Rcl 49675
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Carlos Almeida da Silva, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56 da Corte. 
    Em síntese, narra a defesa do reclamante que ele sofre excesso de execução, na medida em que encontra-se aguardando em regime fechado sua progressão de regime, obtida em 1º/9/21.
    Em consequência, requer, liminarmente, a procedência da ação para
    “conceder ao paciente a prisão domiciliar ou o cumprimento da pena em regime aberto, já que, mesmo progredido de regime, ainda está recluso em penitenciária de regime fechado. 
    Caso assim não entenda, que ao menos, ainda que de ofício, determine ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais de Araçatuba/SP que promova as medidas pertinentes com as adaptações determinadas pela Súmula Vinculante nº 56 do STF.”
    Em sede de despacho, determinei a emenda da inicial, devido à ausência de valor da causa, exigência que foi tempestivamente cumprida (edoc. 7). Ademais, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas (edoc. 10).
    É o relatório. 
    Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…)
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
    O parâmetro invocado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n° 56, in verbis: 
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 
    As balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução são as seguintes, in verbis: 
    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE nº 641.320/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/11/16) 
    Colhe-se das informações prestadas pelo juízo reclamado à Corte:
    “Em 01/09/2021 este Juízo deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto. Contudo, o mesmo encontra-se, até a presente data, cumprindo pena na Penitenciária de Lavínia II, onde aguarda transferência para o regime intermediário. 
    Por oportuno, ressalto que foi determinada a aplicação da Súmula 56 do STF, no entanto, a competência do juízo da execução criminal restringe-se a dar cumprimento à decisão que deferiu o pedido de progressão, expedindo e enviando as comunicações de praxe. 
    As transferências dos sentenciados dentro do Estado de São Paulo de um estabelecimento prisional a outro é ato meramente administrativo, afeto apenas ao Poder Executivo, devendo ser tratadas no âmbito executivo, junto à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), responsável pela coordenação e distribuição das vagas disponíveis na esfera estadual.” (Petição/STF nº 98032/21)
    Sendo assim, o reclamante permanece em regime fechado – mais gravoso -, ultrapassando, portanto, prazo razoável para a transferência de regime.
    Nesse cenário, verifica-se a violação chapada à Súmula Vinculante n° 56 dessa Suprema Corte, tendo em vista que o apenado ainda se encontra em regime fechado, ou seja, mais gravoso do que aquele para o qual já foi progredido.
    Com efeito, o objetivo da Súmula Vinculante nº 56 é 
    “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl nº 40.371-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 18/5/20). 
    Por essas razões, julgo procedente a reclamação para determinar à autoridade reclamada que proceda à IMEDIATA inclusão do reclamante no regime semiaberto ou adote as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente